Tribunal: TJSP
Processo: 2015363-27.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – I – Decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela coexecutada, ora agravante – II - Medida que tem a finalidade de permitir o questionamento a respeito das condições da ação,

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – I – Decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela coexecutada, ora agravante – II - Medida que tem a finalidade de permitir o questionamento a respeito das condições da ação, pressupostos processuais, e de eventual nulidade aferível de plano – Exigência de prova documental pré-constituída inequívoca – Caso em que a coexecutada pretende discutir matérias que não podem ser apreciadas em sede de exceção de pré-executividade, pois demandam dilação probatória, o que é vedado neste meio processual – Excesso de execução que não é matéria de ordem pública, estando, ademais, preclusa, ante a ausência de impugnação tempestiva - Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça – Efeito suspensivo revogado - Decisão mantida - Agravo improvido".